Tribunal: TJMT
Processo: 0006268-17.2019.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006268-17.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIONE SILVA REZENDE - CPF: 026.326.861-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA TELES PEREIRA - CPF: 019.186.401-30 (VÍTIMA), JOAO MARCOS PACHECO DE ALMEIDA - CPF: 755.861.691-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO – RESTITUIÇÃO DO BEM
– INFRAÇÃO BAGATELAR IMPRÓPRIA – INOCORRÊNCIA –
ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E ELEVADA OFENSIVIDADE DA CONDUTA
– REITERAÇÃO CRIMINOSA – FINALIDADE RETRIBUTIVA E RESSOCIALIZADORA –
EXCLUSÃO
DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância ou da incidência de infração bagatelar imprópria ante a singela recuperação da
res furtiva
e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador.

Não há falar em exclusão da qualificadora do rompimento do obstáculo se a circunstância estiver devidamente comprovada por meio de laudo pericial acostado ao feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Dione Silva Rezende
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0006268-17.2019.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso I).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a extinção da punibilidade do agente, ante a restituição do bem, a ínfima reprovabilidade da conduta e o lapso temporal transcorrido. Subsidiariamente, postulou a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo com a consequente desclassificação da conduta para a forma simplificada do tipo, já que o laudo pericial atestou que houve mero deslocamento de telhas (Id. 138508661).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da sentença, manifestando-se pelo não acolhimento do apelo interposto (Id. 138508666).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso defensivo (Id. 144375152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 11 de maio de 2019, por volta das 23h20min, na residência localizada na rua Domingos Mariano, n. 18, bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças/MT, mediante rompimento de obstáculo, o acusado
Dione Silva Rezende
subtraiu para si um
notebook
, marca
Megaware
K, série
Kripton
, cor cinza/preto, um aparelho celular, marca Blu, cor preto/rosa, uma caixa de som, marca Inova, cor preto/vermelho, três perfumes, um mouse e um relógio, cor dourado, pertencentes a Ana Paula Teles Pereira e João Marcos Pacheco de Almeida

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se à casa da

vítima, situada no sobredito endereço, quando rompeu o telhado do banheiro, quebrando e retirando algumas telhas. Ato contínuo, ele ingressou nas dependências do imóvel, subtraiu os bens acima indicados, momento em que quebrou o cadeado da janela da sala e fugiu.

Com efeito, a autoria restou descoberta, eis que o denunciado, durante a prática do furto naquela residência, deixou um porta-documentos com a sua documentação pessoal sobre a pia do banheiro. Inclusive, sobressai das investigações que a vítima Ana Paula, após efetuar uma ligação para o seu aparelho subtraído, recebeu um telefonema do denunciado, o qual informou que devolveria seus bens caso lhe fosse pago o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A Polícia Militar foi acionada, oportunidade em que, após diligências, o denunciado foi localizado na Avenida Ana Lira, nesta cidade, em poder do celular da ofendida. Na sequência, ele indicou à guarnição o paradeiro dos demais objetos, sendo a res furtiva apreendida e reconhecida pela vítima Ana Paula (Termo de Reconhecimento de Objeto à fl. 12-IP).

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 15/16-IP)
” (Id. 138504726).

Diante desses fatos, o acusado
Dione Silva Rezende
foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso I), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos
, e o pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando o “
reconhecimento do princípio da irrelevância penal do fato e a consequente extinção da punibilidade
, como medida proporcional, porquanto evidente a desnecessidade de reprimenda na hipótese
”, por se tratar de delito perpetrado sem grave ameaça ou violência à pessoa e diante da restituição da
res furtiva
.

Inicialmente, saliento que o princípio da insignificância surge como corolário do preceito da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir aquelas hipóteses em que os demais ramos do direito não são suficientes para proteger o bem jurídico tutelado.

Assim, o próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal restrita às condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Contudo, ressalto que cada situação concreta possui características peculiares que a torna única, existindo a possibilidade de que uma determinada conduta, embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado, revelando-se temerária a incidência da tutela penal.

Nestes casos, a ordem constitucional em vigor impõe o afastamento de sanções criminais, relegando aos demais ramos do direito a tutela daquela situação fática.

Entretanto, convém ressaltar que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de se incorrer em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo Poder Legislativo.

Desse modo, é inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, porque os fatos devem ser observados de forma geral, sopesadas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade/lesividade da conduta e, após, concluir pela existência ou não de sua tipicidade material.

Seguindo essas premissas, o Supremo Tribunal Federal defende que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, o caso concreto deve preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese em apreço, conforme se depreende do auto de avaliação de Id. 138504726, p. 23, a
res furtiva
foi avaliada em aproximadamente R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), montante que não pode ser considerado insignificante, mormente porque corresponde a mais de um salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Além disso, “
para o reconhecimento da bagatela imprópria, exige-se sejam feitas considerações acerca da culpabilidade e da vida pregressa do agente, bem como se verifique a presença de requisitos permissivos post-factum, a exemplo da restituição da res à vítima, do ressarcimento de eventuais prejuízos a esta ocasionados e, ainda, o reconhecimento da culpa e a sua colaboração com a Justiça. Assim, mesmo se estando diante de fato típico, ilícito e culpável, o julgador poderá deixar de aplicar a sanção por não mais interessar ao Estado fazê-lo em detrimento de indivíduos cujas condições subjetivas sejam totalmente favoráveis
” (TJRS, Apelação Criminal n. 70076016484, 8ª Câmara Criminal, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, DJe 31.1.2018).

No caso, conquanto a
res furtiva
tenha sido restituída, convém ressaltar que a sua devolução não foi voluntária ou espontânea, mas decorreu da retenção do réu pela autoridade policial.

Outrossim, importante ressaltar que a vítima entrou em contato com o acusado Diego por meio do aparelho celular subtraído, oportunidade em que o réu exigiu o pagamento de “
resgate
” no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a restituição dos objetos, situação que demonstra maior censurabilidade do seu comportamento.

Não bastasse, a conduta representa significativo grau de reprovabilidade e periculosidade social, sobretudo diante do histórico criminal do acusado, que responde por pelo menos seis ações penais pela suposta prática de crimes patrimoniais (roubos e furto), conforme se extrai da certidão de Id. 138508667, de modo que a reiteração criminosa demonstra a relevância penal da conduta e a necessidade da pena para cumprir a sua finalidade punitiva/retributiva e ressocializadora.

Logo, inviável a extinção da punibilidade do agente pela irrelevância penal da conduta ou o afastamento da pena fixada na sentença, já que não é aplicável à hipótese o princípio da insignificância e os fatos narrados na denúncia não demonstram a ocorrência de uma infração bagatelar imprópria.

Subsidiariamente, a defesa requereu a
exclusão da qualificadora

do rompimento de obstáculo e, consequentemente, a desclassificação da conduta para a forma simplificada do tipo
, pois o exame pericial atestou que houve
mero deslocamento de telhas.

Entretanto, da análise do laudo pericial de Id. 138508655, é imperativo concluir que não houve mera remoção de telhas, mas danos no telhado da residência da vítima, conforme se visualiza na fotografia que integra o documento, e a conclusão pericial atestou que “
no local examinado houve arrombamento no telhado, desalinho no quarto e arrombamento da janela do quarto”
, inexistindo dúvidas, portanto, da configuração da impugnada qualificadora.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022